Tribunal: TJES
Processo: 5005737-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005737-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA THEREZINHA TRES MEDINA e outros
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005737-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA THEREZINHA TRÉS MEDINA E OUTRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA THEREZINHA TRÉS MEDINA E OUTRO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do “cumprimento de sentença” (processo n. 0002589-40.2013.8.08.0024), e diante do falecimento de Débora Trés Medina, deferiu a habilitação de sua genitora, Maria Therezinha Trés Medina , mas indeferiu a expedição de alvará para levantamento do crédito, determinando a juntada de "Termo de Inventariante" ou "Escritura Pública de Partilha/Sobrepartilha" de bens, indicando, expressamente, o crédito judicial dos autos (fls. 131/131v dos autos de origem), integrada pela decisão de fls. 161/161v, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Agravante, consoante id 1748364.

Aduzem os Agravantes (id 1748359), em síntese, que “
[o]
s créditos devidos nos presentes autos são valores devidos pelo empregador ao empregado, não recebido em vida pela respectiva titular, logo, deve ser pago ao dependente habilitado perante a Previdência Social indicado em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”
, pugnando, assim, pela reforma da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no id 1890060.

Pelas contrarrazões id 1892220, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que se cuida de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de valores decorrentes de “descontos previdenciários de inativos durante o lapso temporal compreendido entre a promulgação das Emendas à Constituição de n.° 20/98 e 41/03” proposto por Débora Trés Medina (já falecida), consoante v. acórdão proferido no julgamento do processo n. 024.080.074.297, às fls. 131/147 dos autos de origem e colacionado ao id 1748361.

Deflagrado o cumprimento de sentença (à época, ação de execução de título judicial, sob o n. 024.110.027.604), e após a oposição de embargos à execução pelo Agravado (proc. n. 0002589-40.2013.8.08.0024), a
de cujus
anuiu com os cálculos apresentados pelo Agravado (fls. 19), sobrevindo sua homologação por sentença, às fls. 21 daqueles autos, conforme id 2746410.

Nada obstante, sobreveio o falecimento de Débora Trés Medina em 07.09.2011, tendo sido lavrada “Escritura Pública de Inventário e Partilha” de seus bens, consoante fls. 107/112.

Desta feita, uma vez encerrado o procedimento de inventário extrajudicial e ultimada a partilha entre os herdeiros, o espólio deixa de existir, desaparecendo, igualmente, a figura do inventariante.

Extrai-se da referida “Escritura Pública de Inventário e Partilha” que o Agravante JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES NETO doou e cedeu os direitos hereditários “de todo o patrimônio acima descrito”, que manifestamente não engloba os valores objeto da presente ação originária, porque, como visto, desconhecidos das partes à época da realização do inventário extrajudicial.

Assim, como cediço, são os herdeiros quem detêm legitimidade para compor o polo ativo de ações que envolvam o autor da herança.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a habilitação de Maria Therezinha Trés Medina, mas merece reforma a não habilitação do herdeiro JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES NETO, que igualmente deve ser habilitado nos autos de origem.

Por sua vez, assiste razão à parte quando sustenta que os valores não recebidos em vida pelo
de cujus
, inclusive rendimentos de aposentadoria, são isentos do imposto de transmissão
causa mortis
(ITCM), a teor do que dispõe o inciso I, “e”, do art. 7°, da Lei Estadual 10.011/2013.

Portanto, uma vez promovida a regular habilitação dos herdeiros nos autos, deve ser determinada a expedição de ofícios requisitórios (RPV) em seu nome (dos herdeiros habilitados).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para habilitar o herdeiro JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES NETO, bem como determinar a expedição de ofícios requisitórios em nome dos Agravantes.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – INVENTÁRIO CONCLUÍDO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO
DE CUJUS
– NÃO SUJEITOS A ITCMD
–

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS

–
RECURSO PROVIDO.

1. Findo o inventário, desaparece a figura do inventariante, devendo-se promover a habilitação dos herdeiros nos autos.

2. O
s valores não recebidos em vida pelo
de cujus
, inclusive rendimentos de aposentadoria, são isentos do imposto de transmissão
causa mortis
(ITCM), a teor do que dispõe o
inciso
I, “e”
, do art.
7
°, da
L
ei
E
stadual 10.011/2013.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.